Tribunal: TJPA
Processo: 0021067-30.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I, II e V, do CPB c/c 244-B do ECA e artigo 70 do CPB - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL SIMPLES ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Houve ofensividade às vítimas, sendo a conduta formalmente típica e se reveste de tipicidade material, pois, gerou prejuízo ao lesado, não devendo-se aplicar, desta forma, o Princípio da Insignificância.2. Verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime, visto que se torna inconteste o emprego de violência e da grave ameaça na execução do presente crime, o qual restou comprovado pelas provas constante dos autos (palavra da vítima, bem como Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto).3. Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RÔMULO GONÇALVES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0021067-30.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I, II e V, do CPB c/c 244-B do ECA e artigo 70 do CPB - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL SIMPLES - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - TOTAL IMPROVIMENTO.
1.
Houve ofensividade às vítimas, sendo a conduta formalmente típica e se reveste de tipicidade material, pois, gerou prejuízo ao lesado, não devendo-se aplicar, desta forma, o Princípio da Insignificância.
2. Verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime, visto que se torna inconteste o emprego de violência e da grave ameaça na execução do presente crime, o qual restou comprovado pelas provas constante dos autos (palavra da vítima, bem como Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto).
3. Redimensionamento da pena-base:
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RÔMULO GONÇALVES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0021067-30.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

RÔMULO GONÇALVES FERREIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca da Capital, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, II e V, do CPB c/c 244-B do ECA e artigo 70 do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 30/10/2014, o acusado, com uso de arma de fogo, na companhia dos adolescentes L. F. M. D. S e P. L. D. F, rendeu a vítima que estava no automóvel tipo Siena.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, II e V, do CPB c/c 244-B do ECA e artigo 70 do CPB, a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 142 dias-multa, em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando pela aplicação do princípio da insignificância à conduta do apelante, desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal cumulado com lesão simples e, por fim, princípio da proporcionalidade na aplicação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo
total improvimento
, mantendo em sua integralidade a sentença condenatória.

À revisão.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A absolvição baseada na atipicidade da conduta em decorrência da aplicação do princípio da insignificância não encontra sustentação nos autos.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em relação ao Princípio da Insignificância, há de ressaltar os requisitos essenciais para o seu reconhecimento, que são: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva de lesão jurídica causada.

Percebe-se que este princípio não se amolda às particularidades do caso em comento, pois, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não se pode falar em mínima ofensividade da conduta do apelante, o qual, mediante utilização de arma de fogo e agressão física à filha da vítima, tomando o carro e pertences da mesma, bem como fazendo-a ainda como refém.

Portanto, houve ofensividade às vítimas, sendo a conduta formalmente típica e se reveste de tipicidade material, pois, gerou prejuízo ao lesado, não devendo-se aplicar, desta forma, o Princípio da Insignificância.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I -
A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva
.(...)(RHC 146304 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Sustenta a defesa que o delito de roubo não se consumou, pois nada teria sido subtraído, já que o apelante foi preso em flagrante. Diante disso, alega que o crime deve ser desclassificado para o constrangimento ilegal e lesão corporal simples.

Analisando os autos, verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime, visto que se torna inconteste o emprego de violência e da grave ameaça na execução do presente crime, o qual restou comprovado pelas provas constante dos autos (palavra da vítima, bem como Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto).

No momento do delito, o ora apelante provocou lesões corporais na filha da vítima, puxando-a agressivamente pelos cabelos e batendo em seu braço esquerdo, bem como utilizou arma de fogo para constranger as vítimas.

Desse modo, não restam dúvidas de que o ora apelante percorreu todas as fases de execução, atingindo o momento consumativo do crime que lhe foi imputado.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena imposta, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, aplicando a pena-base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 142 dias-multa para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para Corrupção de Menores.

Entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto que, após as atenuante e agravantes, a pena definitiva resultou em 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão e 142 dias-multa
.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base foi nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com pronúncia da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora